Tribunal: STF
Processo: AI 654382
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo
   negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Recurso
   adequado. Agravo de instrumento. 4. Pedido de reconsideração.
   Recurso impróprio. Não suspensão do prazo recursal. 5. Agravo de
   instrumento. Interposição após o julgamento da reconsideração.
   Intempestividade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.